Tribunal: TJBA
Processo: 8175950-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175950-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATA MARQUES

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. T
rata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta pela autora sob a alegação de desconhecimento de dívida que motivou inscrição em cadastro de inadimplentes. A sentença reconheceu a validade da contratação por meio eletrônico e a legitimidade da negativação promovida pela parte requerida.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade do contrato firmado por meio eletrônico e a consequente inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, bem como a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Constatada a existência de relação contratual entre as partes, comprovada por documentos eletrônicos (contrato assinado digitalmente, extratos de movimentação bancária e dados pessoais), configurando a origem do débito.
4. A ausência de comprovação de pagamento por parte da autora corrobora a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.
5. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não invalida a dívida nem impede o cessionário de exercer os atos conservatórios dos direitos cedidos, conforme preconizado nos arts. 290 e 293 do Código Civil.
6. Inexistência de ato ilícito a ensejar indenização por dano moral, uma vez reconhecida a legitimidade da dívida e da negativação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A contratação por meio eletrônico, desde que acompanhada de documentos que identifiquem inequivocamente o contratante, é válida e eficaz para fins de constituição de obrigação.
2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, decorrente de inadimplemento de dívida comprovadamente existente, não configura, por si só, dano moral indenizável.
3. A ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor não afasta a legitimidade do cessionário para cobrança, tampouco invalida a dívida."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 290, 293 e 294; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1637202/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8175950-63.2023.8.05.0001
, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de S
alvador
, em que figuram como Apelante

RENATA MARQUES
e Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 20
25.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator